Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-81.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000172-81.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.15.132072-8/TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/01/2024 Publicação: 06/02/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 2006 A 2014 – CONDENAÇÃO NA 15ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 18/06/2018 – CONDUTA GRAVE, ABJETA E ABOMINÁVEL – INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação. - Perda da graduação do representado. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira. RELATÓRIO Consta nos autos que o 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira, durante o período aproximado compreendido entre os anos de 2006 e 2014, praticou contínuos e mensais abusos sexuais contra a sua enteada Isabella Cristina Santos de Oliveira, os quais se iniciaram quando ela tinha apenas seis anos de idade e ocorriam na própria casa em que sua família residia, situada no bairro São Marcos, em Belo Horizonte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tais abusos, inicialmente, consistiam em o representado apalpar as partes íntimas da menina, sempre nos momentos em que a genitora dela não se encontrava por perto. Com o passar dos anos, valendo-se de um perfil falso criado na rede social “Facebook”, denominado Wilian Nazareno, o então Sgt Giovani resolveu tornar-se amigo virtual da ofendida e, após conquistar a confiança dela, começou, por meio de troca de mensagens, a lhe pedir que enviasse fotos nuas, no que foi atendido. As ameaças e os abusos sexuais se intensificaram a partir do ano de 2012 e da época em que o Sgt Giovani tomou conhecimento de que Isabella não era mais virgem, quando resolveu encaminhar fotos íntimas a amigos dela e a lhe exigir que praticasse sexo oral com ele, mediante ameaças de morte, principalmente em relação à mãe da ofendida. Finalmente, na noite do réveillon de 2014/2015, quando se encontravam em um sítio, após enviar uma mensagem de WhatsApp para a vítima dizendo-lhe que pretendia manter conjunção carnal com ela, o representado a conduziu até um quarto do imóvel e determinou que Isabella, à época com quatorze anos de idade, inicialmente com ele praticasse sexo oral, oportunidade em que ambos foram flagrados nesta situação pela genitora de Isabella e esposa do Sgt Giovani. Por estes fatos o representado foi denunciado perante o juízo da 15ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, pela continuidade delitiva de vários crimes de estupro de vulnerável e um de estupro, todos com causa de aumento de pena e agravantes, e, após regularmente processado nos Autos de n. 0024.15.132072-8, foi, em primeira instância, condenado a uma pena de 32 (trinta e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 217-A (por 84 vezes), c/c o artigo 71 e o artigo 213, § 1º, combinados com os artigos 226, inciso II, e 69, todos do Código Penal (CP), conforme a sentença proferida em 06/04/2016. Ao recurso interposto pela defesa, foi dado provimento parcial, para reduzir a reprimenda em segunda instância para 22 (vinte e dois anos) e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 217-A (por diversas vezes) e no artigo 213, § 1º, c/c o artigo 71, todos do CP, de acordo com o acórdão de 20/02/2018, transitado em julgado em 18/06/2018. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que a mesma seja julgada procedente, com vistas à decretação da perda de graduação do 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira, excluindo-o dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após foi aberta “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no Evento 6 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: 2º SGT PM QPR GIOVANI DE OLIVEIRA Recompensas - Notas meritórias: 8 - Elogios individuais: 7 - Menção elogiosa: 1 - Medalha: 1 Punições - Nada consta. - Conceito “A” + 50 - Situação funcional: INATIVO/PRESO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA No Evento 14, foi apresentada a defesa escrita do representado pela advogada Dra. Renata Alessandra de Abreu e Silva, que suscitou a preliminar de incompetência desta justiça especializada para julgar a perda de graduação, em decorrência de condenação oriunda da justiça comum, como é o presente caso, colacionando ementas do Supremo Tribunal Federal (STF), como do ARE n. 1.277.120/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do ARE n. 1.273.894, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, alega a defesa que não houve instauração de qualquer Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a respeito destes fatos. Diz que há que se considerar, ainda, que o representado foi promovido no curso da ação penal. Argumenta que, inobstante o representado pertencer aos quadros da reserva, durante a vida pregressa foi recompensado com 8 (oito) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 1 (uma) menção elogiosa e 1 (uma) medalha, ostentando atualmente o conceito A+50 pontos positivos. Alega a defesa que a reprimenda imposta é suficiente para punir a prática dos crimes pelos quais o militar foi condenado, de modo que a perda de sua graduação se mostra desproporcional e desarrazoada. Ainda que haja a perda de sua graduação, requer a manutenção dos proventos da inatividade, por se tratar, no seu entendimento, de direito adquirido. Diz que o representado está com idade avançada e é portador de doenças, que demandaram internação em hospital psiquiátrico, com quadro psicótico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante dos fatos, requer a defesa que seja acolhida a preliminar de incompetência desta justiça especializada para julgar esta representação oriunda de condenação da justiça comum e que seja negado provimento à presente representação, mantendo-se o representado nas fileiras da PMMG. Caso haja entendimento contrário, que sejam mantidos os proventos da inatividade, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Pugna para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, em virtude de o representado não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, nos termos da Lei n. 1.060/50. Termos em que pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso, inicialmente, a preliminar suscitada pela defesa do representado de incompetência desta justiça especializada para julgar representação de perda de graduação em virtude de sentença condenatória oriunda da justiça comum, contrariando o que estabelece o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (CF). Muito embora a defesa tenha colacionado nos autos duas ementas nesse sentido dos ministros Gilmar Mendes (ARE n. 1.277.120) e Ricardo Lewandowski (ARE n. 1.0273.894), de julgados, respectivamente, de 2021 e 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2022, por ocasião do julgamento do ARE n. 1.320.744 RG/DF, reconheceu a existência de repercussão geral desta matéria, Tema 1.200, o que trouxe à baila a discussão do artigo 125, § 4º, da CF/88, em relação ao alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda de posto e da patente de oficiais e graduação das praças, em face de sentença condenatória, independentemente da natureza do delito ter sido julgado pela justiça comum ou militar. O Recurso Extraordinário com Agravo de n. 1.320.744/DF foi julgado pela Suprema Corte em 26/06/2023, sendo apreciado o Tema 1.200, de repercussão geral, quando, por unanimidade, foi conhecido o agravo e negado provimento ao recurso extraordinário, sendo o seguinte o dispositivo do acórdão: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1200 – ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO – POSSIBILIDADE – A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 92, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO – IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESES. 1 – A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, “b”, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal Militar), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2 – Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato) ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018. 3 – Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, “b”, do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda de graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/06/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021). 4 – Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 5 – A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6 – O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7 – Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, “b”, do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. Nesse sentido, o STF, ao negar provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.320.744/DF, reconheceu que o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da natureza comum ou militar do crime cometido. Com essas considerações, rejeito esta preliminar de incompetência desta justiça especializada para julgar representação de perda de graduação em decorrência de condenações oriundas da justiça comum. No mérito, quanto à não existência de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) a respeito desses fatos e da questão de o representado ter sido promovido na Polícia Militar, há que se ressaltar que as instâncias penal e administrativa são independentes. À administração incumbe a instauração de procedimentos apuratórios para averiguação de transgressões disciplinares e condutas antiéticas de seus servidores e sua responsabilização, se for o caso. Já a instância penal recebe denúncias, processa e condena os militares estaduais pelo cometimento de ilícitos penais, como é o caso que ora analisamos. No caso que ora analisamos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em que o representado foi processado e condenado perante a 15ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. No caso dos autos, estamos diante de uma representação ministerial decorrente de condenação a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, que independe de PAD para ser julgada. O 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira já se encontra na reserva remunerada da PMMG. Quanto a sua vida pregressa, se analisarmos o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) é possível verificar que o seu comportamento na caserna estava dentro dos parâmetros esperados de um bom policial militar. Contudo a conduta praticada na sua vida privada, que deu azo a sua condenação, foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela sua Corporação e pela sociedade. Com tais condutas, o representado afrontou o ideal de bem servir à sociedade e quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. Se sua esposa tinha uma filha de apenas seis anos de idade, esta criança deveria ter sido vista sob um prisma de proteção absoluta, refutando-se qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança e qualquer tipo de constrangimento. Em vez disso, pelo que consta nos autos, o representado aproveitava os momentos de ausência de sua companheira, em sua própria casa, entre os anos de 2006 a 2014, para praticar contínuos e mensais abusos sexuais contra sua enteada, apalpando as partes íntimas da menina. Em 2012, pelo que consta dos autos, as ameaças e os abusos sexuais se intensificaram, a partir do momento em que o representado descobriu que a adolescente, então com 14 anos de idade, não era mais virgem; sendo que, na noite do revéillon de 2014/2015, quando estavam em um sítio, o representado foi surpreendido pela genitora de Isabella, sua esposa, em um quarto, exatamente no momento em que exigia que a sua enteada fizesse sexo oral com ele. Foram incontáveis as condutas praticadas com sua enteada, quando esta era criança e adolescente, no período de 2006 a 2014, a fim de satisfazer a sua lascívia, de forma horrenda, abjeta e abominável. Em 13/07/1990, foi promulgada a Lei n. 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a qual passou a atuar como uma verdadeira rede de proteção integral às crianças e aos adolescentes no Brasil, nos exatos termos dos artigos 6º e 24, inciso XV, da CF. Neste aspecto, julgo oportuno transcrever alguns artigos que direcionam esta rede de proteção de forma efetiva, senão vejamos: Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Art. 4º - É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único – A garantia de prioridade compreende: a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; [...] Art. 5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Assim, os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da Corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores desta honrada e bicentenária Corporação de Tiradentes, à qual pertence. Esta realidade que ora vivenciamos é uma situação dura e cruel que, infelizmente, assola muitos lares brasileiros. Crianças em tenra idade são abusadas, seviciadas, violentadas e compelidas, mediante violência física e moral, em decorrência do temor reverencial de seus algozes, à prática de atos libidinosos de toda natureza. Quem deveria lhes oferecer carinho, amor e proteção integral comete todo tipo de abusos inimagináveis. Quando o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma prática perturbadora, sem limites, que causa marcas indeléveis no corpo e na alma de suas vítimas, desarticulando as delicadas engrenagens do equilíbrio. O representado agia desta forma, porque tinha a certeza da impunidade. Para continuar com a prática dos atos libidinosos contra a pequena e indefesa Isabella, de apenas seis anos de idade, ele metia medo na menina com ameaças contra a própria mãe da sua enteada. Se a mãe de Isabella não tivesse surpreendido o representado naquela noite de revéillon, em 2014, estas condutas perversas de submeter a indefesa enteada aos seus caprichos, desejos e prazeres abomináveis, certamente, ainda estariam ocorrendo. Na sua mente maquiavélica e insana, o prazer era o que mais lhe interessava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Esqueceu o representado que somos herdeiros de nossos próprios atos. A PMMG não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com militares insensíveis, que desprezam a inocência das crianças e dos adolescentes, que adotam condutas incompatíveis e afrontam, de forma inaceitável, o ordenamento jurídico vigente, constrangendo suas vítimas menores, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A conduta praticada pelo representado está em contraposição com o exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Atinge de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios, éticos e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. É, sem dúvida, uma conduta indigna e incompatível com a condição de policial militar estadual. Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem e de seus pares. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na PMMG. Não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, e causaram escândalo, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição à qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Giovani de Oliveira. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento à presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de janeiro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator